Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Desclassificação. Regime prisional. Dano moral.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima, criança de 10 anos à época dos fatos -, de que o réu a colocou no colo, tocou suas nádegas e, de forma lasciva, beijou seu pescoço -, coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - O c. STF e o e. STJ consolidaram entendimento de que atos libidinosos cometidos contra criança, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, tipificam o crime do art. 217-A do CP, diante da presunção de violência, absoluta, merecendo, pois, punição mais severa. Precedentes do STF e STJ.
3 – Se foram atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança) - colocar a vítima no colo, tocar suas nádegas e beijar-lhe o pescoço de forma lasciva -, não se desclassifica a conduta para crime menos grave.
4 - Fixada a pena em 8 anos de reclusão e o réu é primário, o regime prisional poderá ser semiaberto, ainda que o crime seja classificado como hediondo, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5 – Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6 - Apelação provida em parte.